Tribunal: TJMT
Processo: 1007796-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007796-13.2021.8.11.0000 – Ribeirão Cascalheira
Agravante: COOCAM – Cooperativa Agropecuária Camponovense
Agravada: Larissa Limongi de Freitas Elerate
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela COOCAM – Cooperativa Agropecuária Camponovense, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Larissa Limongi de Freitas Elerate, determinou que a soja arrestada nos autos continue depositada no armazém em que se encontra até ser resolvida a lide e/ou ouvida a parte contrária, ficando a exequente impossibilitada de comercializar os grãos e obrigada a arcar com as despesas de armazenagem.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, restou devidamente comprovado nos autos da demanda executiva que a soja arrestada é necessária para o cumprimento do contrato junto a empresa ADM do Brasil, cujo descumprimento trará grande prejuízo à Cooperativa. Segue sustentando, que a ação manejada pelo pai da agravada, a qual deu ensejo a r. decisão, nada mais é que uma estratégia familiar para impedir o arresto da soja. Alega que a manutenção da r. decisão trará prejuízo irreparável, mormente pelo alto custo da armazenagem da soja em armazém de terceiro. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para seja determinado a entrega dos grãos e a consequente transferência para os armazéns de sua propriedade, mantendo-se o sequestro, bem como a condição de fiel depositária, até o término da lide.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que a agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, ante a apresentação de mero comprovante de agendamento, estando em desacordo com o quanto exigido pela CGJ, conforme certidão de id. 86449482.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que a agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator